Tribunal: TRF3
Processo: 6095356-07.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
368/1327)

6095356-07.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6095356-07.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE NADIR DE PROENCA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA - SP83803-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA SANTOS - SP282491-N

APELADO: JOSE NADIR DE PROENCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA - SP83803-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA CRISTINA SANTOS - SP282491-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. GLIFOSATO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EPI INEFICAZ. PRESUNÇÃO RELATIVA DO PPP. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. PRINCÍPIO DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu como especial o período de 12/12/2003 a 11/09/2007, em razão da exposição habitual e permanente do segurado a agente químico (glifosato), apesar de constar no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a informação de fornecimento e utilização de EPI eficaz.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a indicação de EPI eficaz no PPP afasta automaticamente o reconhecimento da atividade especial após a Lei no 9.732/98; (ii) estabelecer se a presunção de veracidade do PPP é absoluta quanto à eficácia dos EPIs; (iii) determinar se houve comprovação de neutralização do agente químico de avaliação qualitativa; e (iv) verificar se o reconhecimento do tempo especial viola o princípio da prévia fonte de custeio.III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP descreve que o segurado exercia aplicação manual de agrotóxicos com pulverizador costal, permanecendo habitual e permanentemente exposto ao glifosato, agente químico enquadrável no item 1.0.12 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, de reconhecida nocividade.

O agente químico em questão se submete a critério de avaliação qualitativa, de modo que a caracterização da especialidade independe de mensuração de intensidade ou concentração, bastando a comprovação da exposição habitual e permanente.

A aplicação manual de agrotóxicos potencializa o risco ocupacional, pois envolve contato direto e reiterado com o produto, inclusive por absorção cutânea durante o preparo, manuseio e higienização dos equipamentos.

Os EPIs indicados no PPP (luva de raspa e botina de couro) são confeccionados em materiais porosos e permeáveis, tecnicamente inadequados para manipulação de substâncias químicas líquidas, não sendo aptos a neutralizar o risco.

A ausência de equipamentos específicos de proteção química, como luvas com resistência comprovada e vestimentas impermeáveis, evidencia a impossibilidade de neutralização integral do agente nocivo, não obstante a anotação genérica de eficácia no PPP.

A indicação formal de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade, sendo necessária a demonstração concreta de que o equipamento elimina ou neutraliza o risco, conforme entendimento do Tema 555 do STF.

A presunção de veracidade das informações do PPP é relativa e pode ser afastada quando as circunstâncias da atividade evidenciam a ineficácia do EPI, em consonância com a tese firmada no Tema 1.090 do STJ.

Eventual ausência de recolhimento da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial não pode ser imputada ao segurado nem obstar o reconhecimento judicial do direito, não havendo violação ao art. 195, § 5o, da CF/88.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente o reconhecimento da atividade especial, sendo necessária a comprovação de efetiva neutralização do agente nocivo.

A presunção de veracidade do PPP é relativa e pode ser afastada quando a análise técnica da atividade demonstrar a ineficácia dos equipamentos de proteção.

A exposição habitual e permanente a agente químico de avaliação qualitativa caracteriza tempo especial independentemente de mensuração de intensidade ou concentração.

A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento judicial do tempo especial quando comprovada a exposição nociva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/91, art. 58, § 2o; Decreto no 3.048/99, Anexo IV, item 1.0.12; Lei no 9.732/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6095356-07.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE NADIR DE PROENCA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA - SP83803-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA SANTOS - SP282491-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA - SP83803-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA CRISTINA SANTOS - SP282491-N

APELADO: JOSE NADIR DE PROENCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu como especial o período de 12/12/2003 a 11/09/2007, em razão da exposição do segurado José Nadir de Proença a agentes químicos, considerados de avaliação qualitativa e insuscetíveis de neutralização completa por Equipamento de Proteção Individual (EPI), não obstante constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a informação de fornecimento e utilização de EPI eficaz.

O INSS sustenta, em síntese, que:

a) o uso de EPI eficaz, após 02/12/1998, descaracteriza a especialidade da atividade, conforme alteração promovida pela Lei no 9.732/98 no art. 58, § 2o, da Lei no 8.213/91;

b) a decisão agravada violaria o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF/88), pois reconhece tempo especial sem a correspondente contribuição adicional patronal;

c) o PPP deve ser considerado em sua integralidade, presumindo-se a veracidade das informações nele constantes, inclusive quanto à eficácia dos EPIs;

d) o ônus da prova da ineficácia do EPI recairia sobre o segurado, invocando o teor do Tema 1.090 do STJ;

e) o Tema 555 do STF estabelece que somente há direito ao reconhecimento da atividade especial quando comprovada a efetiva exposição a agente nocivo, sendo excepcionada a hipótese de ruído acima dos limites legais de tolerância.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja afastado o reconhecimento do tempo especial no período indicado.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso não merece provimento.

Conforme já consignado na decisão agravada, o Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado encontra-se formalmente em ordem e descreve que o autor exercia atividade de aplicação manual de agrotóxicos, com utilização de pulverizador costal, estando habitual e permanentemente exposto ao agente químico glifosato, enquadrável no item 1.0.12 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, substância de reconhecida nocividade à saúde humana.

Tratando-se de agente químico cujo critério de avaliação é qualitativo, a caracterização da especialidade independe de mensuração de intensidade ou concentração, sendo suficiente a simples presença do agente nocivo no ambiente de trabalho, desde que comprovada a exposição de forma habitual e permanente, como ocorre no caso concreto.

A circunstância de a atividade ser desempenhada por meio de aplicação manual potencializa o risco ocupacional, uma vez que o contato com o produto químico ocorre de maneira direta e reiterada, não apenas por via respiratória, mas também por absorção cutânea, inclusive durante o preparo da calda, o manuseio do equipamento e a higienização após a pulverização, caracterizando exposição contínua e inerente ao próprio modo de execução do labor.

Ademais, a reanálise do PPP sob o prisma técnico da segurança do trabalho evidencia incompatibilidade material entre os equipamentos de proteção individual fornecidos e o risco químico. Os EPIs indicados — luva de raspa (CA 6544) e botina de couro (CA 4979) — são confeccionados em materiais porosos e permeáveis, manifestamente inadequados para a manipulação de agrotóxicos, uma vez que não constituem barreira eficaz contra substâncias químicas líquidas, podendo, inclusive, absorvê-las e prolongar o contato com a pele do trabalhador.

A ausência de registro de equipamentos específicos de proteção química, tais como luvas com resistência comprovada a agentes químicos e vestimentas impermeáveis, reforça a conclusão de que o fornecimento dos EPIs indicados não se revela tecnicamente apto a neutralizar o risco ocupacional, não obstante a anotação genérica de eficácia constante em determinados campos do formulário.

Assim, nem sempre a indicação formal de EPI eficaz no PPP corresponde à efetiva proteção do segurado, sendo indispensável que a análise da neutralização do agente nocivo seja realizada em consonância com a atividade efetivamente desempenhada e com a natureza do risco a que o trabalhador esteve exposto.

Ainda que se cogitasse, em tese, da possibilidade de neutralização do risco químico por meio de Equipamento de Proteção Individual, tal proteção exigiria o fornecimento de equipamentos específicos, quimicamente impermeáveis e compatíveis com o agente nocivo, inexistentes no caso concreto, o que reforça a impossibilidade de afastamento da especialidade.

Nessas condições, o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual, ainda que declarado eficaz no PPP, não é capaz de neutralizar integralmente os efeitos nocivos do agente químico, especialmente diante da natureza insidiosa, cumulativa e sistêmica dos defensivos agrícolas.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555 não autoriza a exclusão automática do tempo especial pela simples indicação de EPI eficaz no PPP, exigindo-se a comprovação de que o equipamento seja efetivamente capaz de eliminar ou neutralizar o risco à saúde, o que não se verifica quando se cuida de agentes químicos de avaliação qualitativa, como no caso dos autos.

Da mesma forma, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090 não ampara a pretensão recursal, uma vez que a presunção relativa de veracidade das informações constantes do PPP pode ser afastada quando as circunstâncias concretas da atividade exercida evidenciam a impossibilidade de neutralização completa dos efeitos prejudiciais à saúde, hipótese configurada no caso em exame.

Não procede, ainda, a alegação de violação ao princípio da prévia fonte de custeio, porquanto eventuais irregularidades no recolhimento da contribuição adicional não podem ser imputadas ao segurado, nem servir de óbice ao reconhecimento judicial de direito previdenciário devidamente comprovado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. GLIFOSATO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EPI INEFICAZ. PRESUNÇÃO RELATIVA DO PPP. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. PRINCÍPIO DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu como especial o período de 12/12/2003 a 11/09/2007, em razão da exposição habitual e permanente do segurado a agente químico (glifosato), apesar de constar no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a informação de fornecimento e utilização de EPI eficaz.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a indicação de EPI eficaz no PPP afasta automaticamente o reconhecimento da atividade especial após a Lei no 9.732/98; (ii) estabelecer se a presunção de veracidade do PPP é absoluta quanto à eficácia dos EPIs; (iii) determinar se houve comprovação de neutralização do agente químico de avaliação qualitativa; e (iv) verificar se o reconhecimento do tempo especial viola o princípio da prévia fonte de custeio.III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP descreve que o segurado exercia aplicação manual de agrotóxicos com pulverizador costal, permanecendo habitual e permanentemente exposto ao glifosato, agente químico enquadrável no item 1.0.12 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, de reconhecida nocividade.

O agente químico em questão se submete a critério de avaliação qualitativa, de modo que a caracterização da especialidade independe de mensuração de intensidade ou concentração, bastando a comprovação da exposição habitual e permanente.

A aplicação manual de agrotóxicos potencializa o risco ocupacional, pois envolve contato direto e reiterado com o produto, inclusive por absorção cutânea durante o preparo, manuseio e higienização dos equipamentos.

Os EPIs indicados no PPP (luva de raspa e botina de couro) são confeccionados em materiais porosos e permeáveis, tecnicamente inadequados para manipulação de substâncias químicas líquidas, não sendo aptos a neutralizar o risco.

A ausência de equipamentos específicos de proteção química, como luvas com resistência comprovada e vestimentas impermeáveis, evidencia a impossibilidade de neutralização integral do agente nocivo, não obstante a anotação genérica de eficácia no PPP.

A indicação formal de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade, sendo necessária a demonstração concreta de que o equipamento elimina ou neutraliza o risco, conforme entendimento do Tema 555 do STF.

A presunção de veracidade das informações do PPP é relativa e pode ser afastada quando as circunstâncias da atividade evidenciam a ineficácia do EPI, em consonância com a tese firmada no Tema 1.090 do STJ.

Eventual ausência de recolhimento da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial não pode ser imputada ao segurado nem obstar o reconhecimento judicial do direito, não havendo violação ao art. 195, § 5o, da CF/88.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente o reconhecimento da atividade especial, sendo necessária a comprovação de efetiva neutralização do agente nocivo.

A presunção de veracidade do PPP é relativa e pode ser afastada quando a análise técnica da atividade demonstrar a ineficácia dos equipamentos de proteção.

A exposição habitual e permanente a agente químico de avaliação qualitativa caracteriza tempo especial independentemente de mensuração de intensidade ou concentração.

A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento judicial do tempo especial quando comprovada a exposição nociva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/91, art. 58, § 2o; Decreto no 3.048/99, Anexo IV, item 1.0.12; Lei no 9.732/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão